Tribunal: STF
Processo: HC 72674
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". TRAFICO DE ENTORPECENTES: CONCURSO
DE AGENTES. "EMENDATIO LIBELLI": PACIENTE DENUNCIADO PELOS ARTS. 12 E
14  DA LEI DE TÓXICOS (N. 6.368/76) E CONDENADO PELOS SEUS ARTS. 12 E
18. FLAGRANTE PREPARADO. NULIDADES.
          1.  Ocorre  "emendatio  libelli"  (CPP,  art.  383)  e  não
"mutatio  libelli" (CPP,  art. 384)  quando o  réu e  denunciado pelo
crime  de formação de quadrilha e condenado apenas com a agravante do
concurso eventual de delinquentes.
             O  art. 14 da  Lei de Tóxicos  preve o crime autonomo de
quadrilha  ou bando, cujo  tipo exige associação estavel e permanente
("societas  delinquendi") e corresponde ao art. 288 do CP; o art. 18,
III,  da mesma Lei preve  a agravante no caso de concurso eventual de
pessoas  ("societas criminis") e corresponde ao art. 62 do C.P. Ambas
as hipóteses contem explicitamente a circunstancia elementar do crime
praticado com associação de delinquentes, estavel ou eventual.
             Descrevendo a denuncia pluralidade de agentes, improcede
a  alegação de surpresa  para a defesa,  porque o réu deve se defender
dos  fatos narrados  da denuncia  e  não da  capitulação legal  que a
denuncia deu ao delito.
          2.  O flagrante preparado, em operação de "venda" de droga,
não anula o processo-crime se a condenação esta fundada também na sua
"posse",  preexistente a  simulação  policial; em  face  das diversas
hipóteses  previstas no art.  12 da  Lei de Tóxicos,  não se aplica a
Súmula 145. Precedente.
          3. "Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.